Tribunal: TJSP
Processo: 2367355-80.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. Suposta prática do crime de roubo. Prisão preventiva decretada. Pretendida a soltura do paciente. Inadmissibilidade. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Custódia cautelar devidamente fundamentada. Paciente que ostenta condenação definitiva por crime patrimonial. Periculum

Ementa:
HABEAS CORPUS. Suposta prática do crime de roubo. Prisão preventiva decretada. Pretendida a soltura do paciente. Inadmissibilidade. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Custódia cautelar devidamente fundamentada. Paciente que ostenta condenação definitiva por crime patrimonial. Periculum libertatis. Risco concreto de reiteração delitiva. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.